Tribunal: CARF
Processo: 13864.720040/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720040/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DANIELA M DOS SANTOS - JOIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ATOS
PRATICADOS
COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou com intenção de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade
Fazendária, de tal ocorrência.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720040/2019-71
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de Autoridade
Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
2.

Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração (AI) de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador (fl. 2254/2268) e de Contribuição para Outras
Entidades e Fundos (fl. 2269/2289), de que se deu ciência ao Contribuinte em 13/12/2019 (e-fls.
2330), levados a efeito em relação ao período de 01/2014 a 12/2015.
O lançamento decorreu da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional,
procedida através do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 192, de 25 de outubro de 2019,
sob controle através do processo no 13864.720088/2019-80 (julgado nesta sessão), tendo, por
fato motivador, a constatação de que a empresa se encontra constituída por interpostas pessoas
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, inc. IV).
Foi atribuída a responsabilidade tributária solidária a CLOVIS FINGER, CPF
369.461.099-53, nos termos do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN), que foi
cientificado em 02/01/2020 (e-fls. 2331).
Aplicou-se, ainda, a multa qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996.
A infração apurada decorreu do fato de que a exclusão da empresa do Simples
Nacional implica na apuração das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre as folhas de
pagamento declaradas em GFIP.
Termo de Verificação Fiscal (TVF)
2.1.

Os elementos fáticos e de direito que deram sustentação à autuação fiscal
encontram-se consubstanciados no TVF (fl. 2302/2328), do qual se extraem, resumidamente, os
elementos a seguir compilados.
2.1.1.
O Contribuinte foi selecionado para abertura de procedimento fiscal, a fim de
averiguar indícios de que um grupo de empresas, inclusive a Fiscalizada, constitui um grupo
econômico de fato, que, ao final, evidenciou a presença de subterfúgios, utilizados pelo sócio de
fato da empresa – sr. CLOVIS FINGER –, no intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis
pela empresa, a fim de não caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de lojas) e,
assim, afastar/reduzir a incidência de tributos, inclusive, com a indevida manutenção da autuada
no âmbito do Simples Nacional. Tais subterfúgios consistiam na criação de pessoas jurídicas
constituídas por interpostas pessoas, deixando de incluir, no quadro societário, os sócios de fato.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

2.1.2.
Assim, das 42 empresas que compõem a rede de lojas “GOLD FINGER” (entre
matriz e filiais), identificou-se que 13 delas são administradas pelo sr. CLOVIS FINGER ou pelo
seu cônjuge, sra. SANDRA LOURENÇÃO FINGER, dentre as quais se inclui a empresa objeto
da autuação fiscal.
2.1.3.
O Contribuinte, após intimado, não apresentou os correspondentes extratos
bancários de sua movimentação financeiras, autorizando a RFB a solicitá-los diretamente às
instituições financeiras (fls. 27/28), o que culminou com a expedição de requisições (RMF) para
a obtenção destas informações. Ressaltou que os documentos obtidos via RMF não deixaram
dúvidas de que CLOVIS FINGER comandava a empresa com plenos poderes, tais como:
proposta de abertura de conta e cartão de assinaturas da empresa assinados exclusivamente por
CLOVIS FINGER (fls. 329/334), bem como declaração de que a empresa pertence a um grupo
econômico; cheques da empresa assinados exclusivamente por CLOVIS FINGER (fls.
1751/1774); intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo econômico, por meio
de suas contas bancárias (e-fls. 35/328, 626/1750 e 2309/2313).
2.1.4.
Destacou sobre as diversas informações obtidas que corroboram a interposição
fraudulenta da empresa fiscalizada: cópia da ficha de proposta de abertura bancária, indicando o
sr. CLOVIS FINGER como responsável pela empresa; procurações obtidas junto aos cartórios,
contendo delegação de poderes das interpostas pessoas para os sócios de fato (sr. CLOVIS
FINGER e seu cônjuge, sra. SANDRA LOURENCAO FINGER) (fls. 1776/1777); a titular da
empresa fiscalizada, sra. DANIELA MARIA DOS SANTOS, consta como empregada de uma
das empresas do grupo – SANDRA LOURENCAO FINGER & CIA LTDA (fls. 1778/1779);
existência de cheques emitidos pela fiscalizada e assinados por CLOVIS FINGER.
2.2.

Com relação à sujeição passiva solidária, destacou:
“Conforme detalhado na Representação para exclusão do Simples Nacional, o
sócio de fato, CLOVIS FINGER (CPF 369.461.099-53), utilizou-se de uma
extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de
tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional. Tal conduta
motivou sua exclusão daquele modelo tributário, por ter infringido os incisos V, §
4°, art. 3° (administrar mais de uma empresa, desde que o somatório das receitas
brutas ultrapasse o limite estabelecido) e IV, art. 29 (constituição de empresa por
interpostas pessoas), ambos da LC n° 123/06.
Assim, restou caracterizada a responsabilidade solidária de CLOVIS FINGER
nos termos do inciso III, art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), por infração deliberada à LC n° 123/06” (grifou-se).
2.3.

Esclareceu que aplicou à Autuada a multa de ofício qualificada, “[e]m face da
empresa ter sido constituída por interposta pessoa”.
3.

Irresignado, em 14/01/2020 (e-fls. 2339), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 2340/2384), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Equívoco na inclusão do responsável tributário. Argumenta que o sr. CLOVIS
FINGER jamais figurou no Contrato Social da impugnante e nunca exerceu qualquer poder de
gerência na empresa, que é constituída por sua sócia, com capital próprio e sem qualquer tipo de
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

gerência. Entende por absurda a atribuição de responsabilidade como sócio de fato, pois a mera
exploração do mesmo ramo de atividade e o compartilhamento de nome de fantasia não pode ser
capaz de gerar responsabilidade tributária ao sr. CLOVIS FINGER. Também não existe a
utilização de interpostas pessoas, sendo que a impugnante atua de forma individualizada e é
administrada exclusivamente por sua sócia. Ademais, não restou evidenciado no procedimento
fiscal que o sr. CLOVIS FINGER tenha se utilizado de suberfúgios para encobrir os verdadeiros
responsáveis pela empresa. Ressalta que é inconcebível que em um Estado Democrático de
Direito pessoas físicas sejam responsabilizadas pessoalmente com seu patrimônio diante dos
débitos tributários das sociedades às quais não mais integram. Ademais, as sociedades e as
pessoas que a compõem e que a administram possuem personalidade jurídica distinta e
independente, podendo haver a invasão do patrimônio da pessoa física apenas em hipóteses
restritas e excepcionais, delimitadas na legislação vigente, e devidamente comprovadas.
3.2.

Equívoco na exclusão do Simples Nacional. Aponta que, conforme relatado na
manifestação de inconformidade relativa à exclusão da empresa do Simples Nacional (Processo
no 13864.720088/2019-80), não existe razão para a sua exclusão do referido regime tributário.
3.3.

Interpretação equivocada de grupo econômico. Argumenta que a manifestação de
inconformidade apresentada nos autos de sua exclusão do Simples Nacional deverá resultar no
cancelamento do Ato Declaratório e manter a autuada no regime especial, pois nela restou
demonstrada a total ausência de qualquer grupo econômico.
3.4.

Limites da receita bruta global. Alega de sempre manteve a receita bruta auferida
dentro dos limites legais e que sempre preencheu os requisitos necessários para o enquadramento
no Simples.
3.5.

Aplicação indevida da autuação fiscal. Pondera que não praticou qualquer ato
capaz de acarretar a sua exclusão do Simples Nacional e, por conseqüência, de amparar
aplicação do presente Auto de Infração.
3.6.

Aplicação da multa qualificada. Entende ser medida injusta, pois imputa indevida
prática delituosa em face de Contribuinte. Sustenta que a desproporção entre o desrespeito à
norma tributária e sua conseqüência jurídica (a multa) evidencia o caráter confiscatório desta.
Argumenta que os critérios para a fixação das multas tributárias devem obedecer aos padrões do
princípio da razoabilidade. Sustenta que o Agente Fiscal, para fundamentar a sua equivocada
interpretação legal, alegou que o Contribuinte utilizou de subterfúgios para encobrir os
verdadeiros responsáveis pela empresa, porém, a pessoa indicada como responsável não consta
do Contrato Social da empresa e não detém nenhum poder de gerência. Aponta que a imputação
de fraude é totalmente indevida, tendo em vista que sempre preencheu todos os requisitos para o
enquadramento do Simples Nacional.
3.7.

Compensação dos valores recolhidos no Simples Nacional. Sustenta que, na
hipotética e improvável manutenção da autuação fiscal, todos os valores recolhidos no período
onde o contribuinte esteve inserido no Simples Nacional deverão ser abatidos do valores dos
tributos lançados.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 02-102.670 - 10a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão de 16/07/2020 (e-fls.
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

2388/2414), de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/02/2021 (e-fls. 2478) e ao Responsável
em 07/10/2020 (e-fls. 2417), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o pronunciamento do julgador
administrativo em relação a essa parte do lançamento. Por se tratar de matéria não
prequestionada pelo sujeito passivo em sede de impugnação, não poderá a mesma ser
levada, posteriormente, à discussão no órgão superior de jurisdição administrativa em
case de eventual interposição de recurso voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente
pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou com intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, de tal ocorrência.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
DESRESPEITO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O campo de atuação dos julgadores administrativos restringe-se ao controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes, afastando-se da
análise administrativa quaisquer manifestações quanto a questões que contraponham
princípios constitucionais com normas legais vigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTOS FISCAIS. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Aplicam-se aos lançamentos (contribuição previdenciária e contribuição para terceiros)
os mesmos fundamentos e razões de decidir, em razão da estreita relação de causa e
efeito que os vincula, com as ressalvas e especificações que se fizerem necessárias, em
razão das particularidades de cada tributo componente do crédito tributário lançado, se
existentes.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
As decisões proferidas nos processos judiciais invocados pela impugnante somente fazem
efeitos entre as partes daqueles julgados. Nenhuma decisão administrativa ou judicial
com efeito vinculante foi colacionada para que a Autoridade Julgadora tivesse o dever
legal de acatá-la e aplicá-la ao caso concreto. Em relação às teses doutrinárias
suscitadas pela defesa, embora de inestimável valor, não têm efeito vinculante para a
Administração Pública, em razão de inexistir legislação que lhes atribua eficácia
normativa (art. 100 do CTN).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, respectivamente, em 06/11/2020 (e-fls. 2419) e 18/03/2021 (e-fls.
2480), Responsável e Contribuinte apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 2420/2476 e
2481/2537) de idêntico teor, em que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação,
exclusive as relativas ao limite de receita global e à compensação dos valores recolhidos no
Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
6.

Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte,
este é tempestivo (e-fls. 2478 e 2480), pelo que dele se conhece.
7.

Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo Responsável, há
um ponto a ser observado: como visto, a pessoa física não apresentou Impugnação à primeira
instância recursal. Todavia, a Autoridade julgadora de piso tomou o apelo do Contribuinte como
se extensivo ao Responsável fosse, eis que:
“(...)
Sendo assim, havendo atribuições de poderes, por ambos os sujeitos que
compõem o polo passivo da ação fiscal, ao advogado que figura como signatário
da peça de defesa, mesmo que nesta, em seu preâmbulo, só conste a identificação
da pessoa jurídica (DANIELA M DOS SANTOS – JOIAS), é possível considerar
que a peça de defesa foi apresentada conjuntamente, no interesse de ambos, já
que, dentre os temas objeto da contestação, são também trazidas questões
diretamente relacionadas à responsabilidade tributária imputada ao sr. CLOVIS
FINGER, ou seja, tema de interesse específico deste.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

Nesse sentido, reputo como válida a impugnação trazida aos autos, assinada
digitalmente por advogado com poderes para tal, e apta a abranger as questões
ali consignadas tanto para o interesse da pessoa jurídica (DANIELA M DOS
SANTOS – JOIAS) quanto para o interesse da pessoa física que foi arrolada na
sujeição passiva na condição de devedor solidário (CLOVIS FINGER), nas
argumentações que a este interessam”.
8.

Nesse passo, admitida a Impugnação e tendo sido o Recurso Voluntário
apresentado tempestivamente pelo Responsável (e-fls. 2417 e 2419), dele tomo conhecimento.
MÉRITO
Delimitação da lide
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade julgadora de piso, no que não
foi contestada pelos Recorrentes:
“(...)
Destarte, quanto à materialidade dos Autos de Infração, objeto da presente lide,
abrangendo os respectivos fatos geradores da obrigação tributária principal, a
base de tributação, as alíquotas aplicáveis e os valores lançados a título de
contribuições previdenciárias patronais e aquelas devidas a outras entidades e
fundos (Senac, Sesc, Sebrae, Incra e Salário Educação), é de se concluir que tais
temas não compõem o escopo da lide, posto que não foram expressamente
impugnados, decorrendo, assim, a sua preclusão no âmbito administrativo. Ou
seja, quanto a estes temas, não houve a instauração de litígio administrativo, ao
sabor do disposto no art. 17 do Decreto n° 70. 235, de 1972 (PAF).
Sendo assim, por não ter havido prequestionamento em sede da presente
impugnação, tais matérias não poderão ser levadas, posteriormente, à discussão
no órgão superior de jurisdição administrativa (Carf), em caso de eventual
interposição de recurso voluntário.
(...)
Por outro lado, na defesa que compõe os presentes autos, a impugnante contesta
amplamente sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional. Ocorre que o
processo de Representação Fiscal que culminou na expedição do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 192, de 25/10/2019, como já frisado, transita em
processo administrativo específico para este fim, qual seja, o Processo no
13864.720088/2019-80 [...].
(...)
Nesse contexto, com base nos argumentos pontuados na impugnação, delimita-se
a presente lide em torno dos seguintes pontos: (i) responsabilidade tributária
atribuída ao devedor solidário; (ii) imputação da multa qualificada por evidente
intuito de fraude [...]”.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

Responsabilidade tributária e multa qualificada
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade julgadora de piso:
“Acerca da sujeição passiva atribuída ao sr. CLOVIS FINGER, assim resumiu o
Auditor-Fiscal no TVF:
Conforme detalhado na Representação para a exclusão do Simples
Nacional, o sócio de fato, CLOVIS FINGER (CPF 369.461.099-53),
utilizou-se de uma extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o
fisco e se beneficiar de tratamento tributário diferenciado por meio do
Simples Nacional. Tal conduta motivou sua exclusão daquele modelo
tributário, por ter infringido os incisos V, § 4°, art. 3° (administrar mais de
uma empresa, desde que o somatório das receitas brutas ultrapasse o limite
estabelecido) e IV, art. 29 (constituição de empresa por interpostas
pessoas), ambos da LC n° 123/06. Assim, restou caracterizada a
responsabilidade solidária de CLOVIS FINGER nos termos do inciso III,
art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por infração
deliberada à LC n° 123/06.
A defesa, em síntese, argumenta que o sr. CLOVIS FINGER nunca exerceu
qualquer poder de gerência na empresa autuada e que também não existe a
utilização de interpostas pessoas, sendo que a pessoa jurídica atua de forma
individualizada e independente, e é administrada exclusivamente por sua sócia.
Aponta, também, que o imputado jamais se utilizou de subterfúgios para encobrir
os verdadeiros responsáveis pela empresa.
Como se demonstra nos presentes autos e nos autos de representação para fins de
exclusão da empresa autuada do Simples Nacional (Processo no
13864.720088/2019-80), que foi informado pela Autoridade Fiscal autuante, no
TVF, como parâmetro de conclusões para atribuir a imputação de
responsabilidade tributária ao devedor solidário, a auditoria configurou a pessoa
do sr. CLOVIS FINGER como o idealizador de uma extensa rede de interpostas
pessoas, criada com o fito de ludibriar o Fisco e se beneficiar do tratamento
tributário favorecido do Simples Nacional, na medida em que os faturamentos das
empresas do grupo excederiam, em muito, o permissivo legal.
Neste contexto, identificou-se que as pessoas jurídicas criadas, mediante a
interposição de pessoas, autorizavam-no à gestão e condução dos negócios,
mediante procurações em que lhes foram concedidos extensos poderes de
gerência e administração, ao mesmo tempo em que se evidenciou, na composição
do quadro societário de tais empresas, a existência de supostos sócios/titulares
com relação de parentesco ou de vínculo empregatício com as empresas que
teriam por sócios, efetivamente, o sr. CLOVIS FINGER ou seu cônjuge (sra.
SANDRA LOURENCAO FINGER).
O quadro a seguir, trazido pelo Auditor-Fiscal aos autos (fl. 1775), detalham o
acima articulado:
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

Vê-se, nas demonstrações do quadro acima, que o sr. CLOVIS FINGER possui
procuração para gerir os negócios das empresas relacionadas, dentre elas a
pessoa jurídica DANIELA M DOS SANTOS – JÓIAS, com amplos poderes, e que
o quadro societário de tais empresas é composto por familiares ou empregados e
ex-empregados das empresas do grupo – no caso da sócia DANIELA MARIA
DOS SANTOS, a mesma também é empregada da empresa SANDRA
LOURENCAO FINGER & CIA LTDA, da qual figuram, dentre os sócios, o sr.
CLOFIS FINGER e sua esposa.
A relação do vínculo empregatício da titular da pessoa jurídica autuada (sra.
DANIELA MARIA DOS SANTOS) com outra empresa do “Grupo Finger” pode
ser conferida nas telas do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e da
GFIP trazidas pela Autoridade Fiscal aos autos (fl. 1778): [...]
A empresa autuada contesta a participação do sr. CLOVIS FINGER na gestão
dos seus negócios, afirmando-a ser exercida de forma autônoma e independente
pela sua sócia, empresária individual. Entretanto, os argumentos suscitados
nessa linha defesa não encontram substância, ante os documentos carreados pela
Autoridade Fiscal. Senão, vejamos.
Encontra-se, nos autos (fl. 1776/1777), cópia da procuração pública em que a
pessoa jurídica autuada lhe repassa amplos poderes de administração e gerência.
[...]:
Observa-se que a procuração ao sr. CLOVIS FINGER foi outorgada em
07/04/2006, mesmo ano de constituição da empresa DANIELA M DOS SANTOS –
JÓIAS (que, anteriormente, possuía a denominação DANIELA M DOS SANTOS –
MANUTENÇÃO), cujo registro ocorreu na data de 18/01/2006, consoante
consulta procedida junto ao sistema CNPJ, o que também pode ser conferido
junto ao registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp),
constante às fl. 2105.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

É pertinente destacar que a cópia acima foi extraída e autenticada pelo tabelião
cartorário em 30/06/2016, significando que, desde a sua emissão (2006), até, no
mínimo, a data de extração (2016) – que perpassa o período fiscalizado, objeto
da autuação –, tal procuração não foi tornada sem efeitos pela empresa
outorgante.
Ademais, essa gerência do sr. CLOVIS FINGER sobre a empresa, que retroage à
data de sua constituição formal, pode ser também conferida na ficha de Proposta
de Abertura de Conta junto à Instituição Financeira HSBC, na qual o mesmo se
apresenta, em 2009, como sócio-administrador da empresa autuada desde a sua
constituição. Veja-se (cópias extraídas às fl. 25/30 do processo de exclusão do
Simples Nacional): [...]
Observa-se, desta ficha de abertura de conta bancária, dentre outros dados: (i) o
sr. CLOVIS FINGER é relacionado como ‘titular/sócio/administrador’ da
empresa; (ii) ao mesmo, foi atribuída a função de ‘operador master’, ficando este
responsável pela chave de identificação da empresa (assinatura eletrônica), que
recebeu o nome de ‘FINGER’, estabelecendo-se, inclusive, que a assinatura
eletrônica, em nome da empresa, seria procedida somente por ele, de forma
isolada; (iii) a ficha é assinada pelo sr. CLOVIS FINGER, por procuração, como
representante legal da empresa.
(...)
Com efeito, é nessa condição de sócio-administrador que o sr. CLOVIS FINGER
passou a movimentar e gerir os negócios da empresa autuada, inclusive
assinando, sozinho, cheques de titularidade da empresa (a exemplo, fl. 1753 dos
presentes autos): [...]
No mesmo sentido, a Autoridade Fiscal apresentou cópia de contrato para
obtenção de recursos a título de capital de giro junto à instituição bancária, no
qual o sr. CLOVIS FINGER tanto assina o documento como representante da
empresa e, também, como devedor solidário/garantidor (fl. 28/29 do processo de
exclusão do Simples Nacional):[...]
Considero ainda pertinente, para deslinde da questão, posta sob análise, trazer à
colação os fundamentos constantes do Acórdão que apreciou a manifestação de
inconformidade formulada pela empresa contra o ato de sua exclusão do Simples
Nacional, visto que lá, também, a questão da formação do grupo econômico de
fato e a utilização de interpostas pessoas nas empresas constituídas, sob a
gerência do sr. CLOVIS FINGER, com o fito de burlar a legislação atinente ao
regime especial, também se tornou relevante.
(...)
Assim, diante das constatações e comprovações apuradas pela Autoridade Fiscal,
constantes dos presentes autos, e com respaldo, inclusive, em decisão colegiada
de primeira instância já proferida sobre a matéria, nos autos que tratam da
exclusão da pessoa jurídica do regime tributário do Simples Nacional, reputo
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

sobejamente demonstrado não somente a participação, na gestão administrativa
da empresa autuada, de seu sócio de fato (CLOVIS FINGER), agindo com
excesso de poderes e infração à lei, atraindo para si a responsabilidade tributária
solidária preconizada no art. 135, III, do CTN, como, também, amplamente
configurado o elemento doloso do tipo infracional, que sustentou a imputação da
multa de ofício com percentual duplicado (multa qualificada), com supedâneo
legal no art. 44, I, e § 1o da Lei no 9.430, de 1996, c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964: [...]
Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição de
pessoas, para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário
favorecido, inclusive o contribuinte autuado, nada mais se está do que impedindo,
por meio ilícito, por vias transversas e mediante conluio, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, elementos do tipo que qualificam a multa de
ofício que lhe foi imposta.
Quanto a eventuais aspectos principiológicos que deveriam nortear a norma
sancionatória, tais como o princípio do não-confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, pontuados pela impugnante, temos que esta matéria é direcionada
ao legislador, não sendo lícito ao julgador administrativo afastar sua imposição
com base em argüições de legalidade ou constitucionalidade, uma vez tratando-se
de normas vigentes no ordenamento jurídico.
(...)
Destaque-se, ainda, o teor do art. 59 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, e a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a seguir transcritos, segundo os quais não pode ser apreciada,
pela Administração Tributária, argüições de inconstitucionalidade de norma
legal: [...]
(...)
No que tange à argüição de que ‘a autuação se baseia numa representação
produzida fora dos muros da RFB’, para argüir, que, neste caso, seria também
indevida a qualificação da multa, temos que, no tocante aos Autos de Infração em
apreço, os atos administrativos neles consubstanciados possuem motivação legal,
tendo sido praticados em conformidade com o legalmente estipulado. A
fundamentação legal dos lançamentos foi apresentada, e toda a documentação
probatória a sustentar a infração fiscal foi carreada aos autos pela Autoridade
Fiscal
Os lançamentos ora procedidos possuem, também, motivo de fato, tendo havida a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do
ato. O TVF e demais documentos que compõem a ação fiscal possibilitam a
compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no caso, a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos períodos a que se referem, com a exposição pormenorizada dos fatos e
fundamentos jurídicos que levaram à exclusão da empresa contribuinte do
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

Simples Nacional, com a decorrente insuficiência dos recolhimentos dos tributos
devidos, que foram lançados com a correspondente multa de ofício proporcional,
em seu percentual qualificado.
(...)” (grifou-se).
11.

Como visto, mesmo não estando presente na composição societária formal da
pessoa jurídica, não podem prevalecer as afirmações da Interessada, no sentido de que “nunca
exerceu qualquer poder de gerência na empresa”, de que seria “absurda a atribuição de
responsabilidade como sócio de fato” ou de que “não existe a utilização de interpostas pessoas”,
mormente em face da planilha em que a Fiscalização resume quadros societários das empresas e
detentores de procuração para exercício de gerência (e-fls. 1775).
11.1.
Em razão da identificação das intercorrências acima elencadas e apesar de a
Recorrente aduzir que a “[...] Sra. Daniela administra a contribuinte de forma autônoma e
independente”, restou caracterizada sua condição de sócia de fato, diante das provas produzidas
pela Fiscalização, nestes autos e nos de exclusão do Simples Nacional (processo administrativo
no 13864.720088/2019-80).
11.2.
A procuração outorgada, dentre outros indícios, retrata e reforça que a
administração e todos os atos praticados pela Interessada foram realizados pelo Sr. Clóvis
Finger, não tendo sido demonstrada a prática de qualquer ato ou participação da Sra. Daniela
Maria dos Santos capaz de afastar a constatação de utilização de interposta pessoa, tendo, por
consectário, a caracterização daquele como responsável por agir com excesso de poderes ou
infração de lei, nos termos do inc. III do art. 135 do CTN.
12.

Quanto à qualificação da multa, face à fraude perpetrada de forma dolosa com o
intuito de obter vantagem econômica ilegal, com a utilização de interposição de pessoas,
comprovada pela autoridade fiscal e analisada de forma exaustiva pela instância a quo, tendo
sido confirmado o vínculo aos fatos geradores dos tributos (que, repita-se, não tiveram sua
ocorrência contestadas), nada mais há o que acrescentar à questão, já que nada de novo foi
aventado pelas Recorrentes.
13.

Por fim, também não merece reparo a decisão da DRJ quanto a alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade relativamente ao caráter confiscatório ou irrazoabilidade e
desproporcionalidade em relação ao percentual utilizado na qualificação da multa, face ao
enunciado sumular no 2 desta Corte administrativa: “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários e, no mérito, nego-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.340 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2019-71

Fl. 2552
DF CARF MF
Original